Tribunal: TJDFT
Processo: 0008249-88.2016.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo prescricional da ação executiva para recebimento de débito oriundo de contrato de locação é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. I, do Código Civil, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, do Enunciado de Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional.
3. A juntada aos autos de petição requerendo a realização de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida diligência é infrutífera.
4. Apelação não provida.